Tribunal: TJDFT
Processo: 0714223-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. TESTEMUNHA POLICIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158/STF. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ACIMA DE UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, § 2o DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório, uma vez que a instrução probatória demonstrou que o acusado portou arma de fogo de uso restrito, e as respectivas munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

2. Para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionem como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave. No caso, o réu foi absolvido da conduta de menor gravidade, o que impede eventual aplicação da consunção entre as condutas.

3. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.

4. Nos termos do § 2o do artigo 44 do Código Penal, inviável substituir a reprimenda corporal por uma só pena restritiva de direitos se aplicada ao réu pena privativa de liberdade acima de um ano.

5. Recurso conhecido e desprovido.